Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706181-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENAN ROCHA DE CASTRO PACIENTE: JOSE AFONSO DA SILVA E SILVA PAIVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Renam Rocha de Castro, OAB-DF 6.564, em favor de JOSE AFONSO DA SILVA E SILVA PAIVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva. De acordo com os autos, o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 05/02/21 por suposto crime de homicídio qualificado tentado, tendo sido a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, falta de fundamentação da decisão, que não demonstrou a necessidade da medida extrema. Sustenta que a segregação cautelar foi decretada tão somente com base na gravidade abstrata do delito, sem a devida ponderação das condições pessoais favoráveis do investigado, único provedor da família, composta por esposa e filhos. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com cópias do auto de prisão em flagrante e da ata da audiência de custódia em que analisada a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da prisão preventiva. Desse modo, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida, haja vista a ausência de informação mínima sobre as circunstâncias da prisão em flagrante e dos fundamentos judiciais que embasaram a decretação da medida extrema. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do writ não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Desse modo, constatada a deficiência de instrução, com as advertências e ressalvas acima, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator